Tribunal: TCU
Processo: 034.610/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5545/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Sandra Aparecida da Silveira e Suzi Mery Silveira Santana, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 034.610/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aderlanda Helena Pontes Aranha (XXX.084.424-XX); Ana Cristina Tonini (XXX.512.527-XX); Berenice Wollf de Paula Neves (XXX.500.699-XX); Celita Guilermina Welter (XXX.483.100-XX); Dilza Santos Magioli (XXX.846.007-XX); Eliane Moura de Sousa Santana (XXX.548.514-XX); Eliecilda Moura de Sousa (XXX.682.784-XX); Elisangela Cristina de Oliveira Nunes (XXX.528.984-XX); Elizangela Nunes de Amorim (XXX.072.804-XX); Erika Cristina de Oliveira Leite (XXX.229.924-XX); Gilceia Nunes Pinto (XXX.730.187-XX); Gilcia Pinto Almeida (XXX.779.167-XX); Gildecia Maria Nunes Setubal (XXX.014.307-XX); Gilma Ferraz Pinto (XXX.870.717-XX); Glaucia Maria Nunes Pinto Rocha (XXX.404.457-XX); Glaudete Nunes Pinto (XXX.729.507-XX); Iliane Regina Carvalheiro Silva (XXX.519.879-XX); Iracema Gomes Marques (XXX.722.784-XX); Irani Barbosa Tavares Neves (XXX.250.564-XX); Ivelise Barbosa Lopes (XXX.181.504-XX); Ivenise Barbosa de Medeiros (XXX.970.904-XX); Katia Maria Pereira Lima (XXX.876.704-XX); Lucia Maria Moraes da Silva (XXX.418.867-XX); Luiza Neves Bittencourt (XXX.643.809-XX); Marcia Lukow de Medeiros (XXX.883.349-XX); Maria Aparecida Tonini (XXX.110.647-XX); Maria Zelia Oliveira (XXX.672.594-XX); Paulina Wollf de Paula Neves (XXX.587.819-XX); Rebecca Muniz Moura dos Santos Torres (XXX.778.834-XX); Regina Helena Souto Vasconcellos (XXX.774.081-XX); Renata Tonini (XXX.939.327-XX); Rosa Maria Barbosa de Farias (XXX.766.404-XX); Rosele de Lucena Silva (XXX.495.354-XX); Sandra Aparecida da Silveira (XXX.142.007-XX); Sandra Marcia Carvalheiro Honorio (XXX.645.599-XX); Suzi Mery Silveira Santana (XXX.542.516-XX); Teresa Tonini (XXX.886.857-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse das sras. Sandra Aparecida da Silveira e Suzi Mery Silveira Santana, esclareça os fundamentos para a elevação do soldo de referência do instituidor de Terceiro-Sargento para Primeiro-Tenente.